Tribunal: STF
Processo: HC 189891
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Julia Voltolini Caparroz contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 128.395/SP (documento eletrônico 6).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] restou provado no presente habeas corpus que a recorrente é mãe e tem em sua responsabilidade 02 (dois) filhos menores de 12 anos, que moram com ela, haja vista, a mesma ter se divorciado de seu marido.
    Não o bastante, a mesma vem sofrendo odioso constrangimento ilegal, pois mesmo sem ter cometido crime com violência ou grave ameaça está sendo pedida sua prisão preventiva, em todas as vezes pelos Doutos Magistrados entenderem que a recorrente é revel mesmo estando representada nos autos por advogado devidamente constituído. Ou então, pelo fato de não ser ouvida nos autos, exercendo seu direito de silêncio, o que está sendo interpretado como ‘fugindo da aplicação da Lei Penal’.
    Ademais, informada com a expedição dos mandados de prisão se busca no remédio heroico constitucional a substituição das prisões preventivas por prisão domiciliar, nos termos do V. Acórdão do Min. Do Supremo Tribunal Federal Ricardo Levandowisk, que como juntado no Habeas Corpus em análise já fora concedido uma (01) vez para a ora recorrente.
    [...]
    Aqui o que se pretende é uma decisão preventiva que deixa cristalizado que a recorrente tem direito a prisão domiciliar nas eventuais ações penais em andamento para que não haja o odioso constrangimento ilegal nas eventuais futuras ‘prisões preventivas’, expedindo-se salvo conduto para que a mesma não seja recolhida ao cárcere e assim separada de seus filhos, deixando claro que eventual prisão terá que ser domiciliar, em homenagem e obediência à decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, nos termos abaixo preconizados”(págs. 3 e 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “a) O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus;
    b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata EXPEDIÇÃO DE SAVO CONDUTO E CONTRAMANDADO DE PRISÃO da paciente, mediante imposição de PRISÃO DOMICILIAR ou MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, bem como, seja expedido um SALVO CONTUTO em favor do paciente, para que possa estar aguardando em liberdade enquanto responder os processos dos quais vem sendo acusada;
    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal para a concessão definitiva da ordem e entrega da efetiva prestação jurisdicional;
    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário; e
    e) reforma da r. decisão recorrida, em obediência e homenagem as decisões do STF, pois só assim farão Vossa Excelências Doutos Ministros do Supremo Tribunal Federal uma vez mais a tão SOBERANA, COSTUMEIRA e INDIVIDUAL” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, negou provimento ao RHC 128.395/SP (documento eletrônico 6).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Assim, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:
    “[...]
    Pretende a recorrente, em síntese, por meio do presente recurso ordinário, o reconhecimento da ausência de fundamentação da r. decisão de primeira instância que decretou sua prisão preventiva.
    Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017.
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis:
    ‘2) Diante da informação proveniente da Comarca de Natal/RN acerca da não localização do paradeiro da ré em vários endereços diligenciados impossibilitando, assim, o cumprimento de inúmeras cartas precatórias expedidas (fls. 220/221); e atendendo à representação do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva de JULIA VOLTOLINI CAPARROZ.
    A ré, Advogada, está sendo acusada da prática do crime de uso de documento particular falsificado, havendo provas da existência do fato e indícios razoáveis de autoria contra ela. Consta dos autos que a ré vem sendo procurada incessantemente no Estado do Rio Grande do Norte nunca tendo sido localizada pessoalmente. De outro lado, responde a inúmeros processos nesta Comarca, inclusive nesta Vara, por crimes semelhantes (fls. 95/130 e 132/179), razão pela qual sua custódia cautelar mostra-se necessária à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal’.
    Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, em razão de ter a recorrente se evadido do distrito da culpa, não tendo sido encontrado, ao menos até a interposição do presente recurso, o que justifica a indispensabilidade da medida extrema, na hipótese. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. Acerca da quaestio, colaciono os seguintes julgados dessa Corte Superior: [...].
    Deve-se ressaltar, por fim, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (documento eletrônico 6).
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    De fato, é mãe de M. V. C., com quase 6 (seis) anos de idade na data de hoje (documento eletrônico 14). E, ainda, de R. V. C., que conta atualmente com 3 (três) anos e 1 (um) mês de vida (documento eletrônico 13).
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça (pág. 4 do do documento eletrônico 11), nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Criminal 0009395-78.2016.8.26.0576 pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. O impetrante deverá apresentar ao juízo singular as certidões de nascimento originais das crianças. Caberá ainda ao juiz natural da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator